Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-94.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009189-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CARLOS VITOR ALVES MARTINS - CPF: 418.077.586-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
REVISÃO DE OFÍCIO DOS PERCENTUAIS
DO ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC
.

I. Caso em exame
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, determinando a adequação do débito aos parâmetros fixados em precedente vinculante, com limitação da atualização pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2
.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável.

III. Razões de decidir:

3
. A fixação de honorários por equidade é excepcional e somente admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4
. Nos casos em que o proveito econômico é mensurável, como na redução do valor executado após o reconhecimento de excesso de execução, deve-se aplicar a regra geral de fixação prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

5
. O proveito econômico obtido corresponde à diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor recalculado, sendo passível de apuração por simples cálculo aritmético, o que afasta a equidade.

6
. A orientação firmada em precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação equitativa em hipóteses de valor mensurável, impondo a observância dos percentuais legais.

7
. Tratando-se de demanda envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma escalonada, conforme os percentuais mínimos previstos em lei, incidindo sobre o proveito econômico.

8.
Os honorários constituem matéria de ordem pública, admitindo revisão de ofício, sem caracterizar
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese:

9
. Recurso
não
provido.
Reforma de ofício para fixar os honorários de forma escalonada, nos percentuais mínimos.

Tese de julgamento:
“1. Sendo mensurável o proveito econômico decorrente da redução do valor executado, não se aplica a fixação de honorários por equidade. 2. Os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico, nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 5º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076;

TJMT,
a
gravo
i
nterno n. 0004593-25.2010.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
relator
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j
ulgado em 12.3.2024
,
publicado no
DJe
em 14.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
201892726
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000976-49.2021.8.11.0041, ajuizada pelo agravante em face de
INFRAM
AX
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta e, por já ter sido retificada a CDA, deixou de determinar o seu aditamento, reconhecendo a aplicação da Taxa Selic como índice
único
de correção monetária e juros de mora, à luz do Tema 1062 do STF.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso III, do CPC, reduzindo-os pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a fixação dos honorários pelo critério objetivo mostra-se desproporcional diante da baixa complexidade da causa, razão pela qual defende a aplicação do arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com a manutenção da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
351066357
).

A parte agravada
deixou decorrer o prazo sem manifestação, razão pela qual não foram apresentadas
contrarrazões
(Id.
358518356
)
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão (Id. 201892726) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da
Co
marca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000976-49.2021.8.11.0041, ajuizada pelo agravante em face de INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., acolheu a exceção de pré-executividade oposta e, por já ter sido retificada a CDA, deixou de determinar o seu aditamento, reconhecendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, à luz do Tema 1062 do STF.
Na mesma decisão
, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso III, do CPC, reduzindo-os pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC
)
.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa
.

Pois bem.

A matéria foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, que firmou a orientação de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa forem elevados, sendo obrigatória, nessas hipóteses, a observância dos percentuais legais.
Vejamos:

"
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condena
ção
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
"

[sem destaque no original].

No caso concreto, verifica-se que o
proveito econômico obtido é mensurável, pois decorre da redução do crédito tributário após a adequação dos índices de correção monetária
(
aproximadamente três milhões
)
. Trata-se, portanto, de benefí
cio patrimonial quantificável, circunstância que afasta a fixação por equidade.

Tal entendimento encontra reforço no artigo 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, o qual veda a apreciação equitativa quando o proveito econômico for líquido ou passível de liquidação. Na hipótese, a apuração do benefício obtido depende apenas de operação aritmética simples, consistente na diferença entre o valor originário e o valor retificado da CDA.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal já assentou que a fixação dos honorários deve observar os percentuais escalonados do §3º do artigo 85 do CPC nas hipóteses em
que a e
xceção de pré-executividade resulta na extinção parcial ou redução do valor do crédito executado:

"
A
fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção da dívida ou na redução do valor executado.
"
(TJMT,
a
gravo
i
nterno n. 0004593-25.2010.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
relator
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j
ulgado em 12.3.2024
,
publicado no
DJe
em 14.3.2024
).
[sem dest
aqu
e no original].

Definida a adequação da fixação por equidade, a verba honorária deve observar os critérios legais, adotando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido, conforme a ordem de gradação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que privilegia, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico e,
por último
, o valor da causa.

Tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é parte, incide o §3º do artigo 85, com o escalonamento progressivo previsto em seus incisos, aplicando-se sobre o proveito econômico obtido os percentuais mínimos de cada faixa, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

Por tais considerações, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

Por outro lado, sendo matéria de ordem pública, impõe-se a correção, de ofício, do percentual fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que o montante estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, no patamar de 5% (cinco por cento), encontra-se em desacordo com o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em
razão
disso,
para arbitramento dos
honorários advocatícios
,

estes devem ser fixados nos percentuais mínimos legais de cada faixa de escalonamento
, nos termos do artigo 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 5% (cinco por cento) sobre o que exceder 2.000 (dois mil) até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; e assim por diante, nos termos legais
.

Em seguida,
mostra-se cabível a aplicação do art
igo
90, § 4º, do CPC, tal como reconhecido pelo d. Juízo de orige
m
.

Anote-se, por oportuno, que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Pública

e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
quanto ao cabimento dos honorários advocatícios.

No entanto, reformo de ofício a decisão recorrida no capítulo atinente aos honorários advocatícios, fixando-os
nos limites mínimos legais de
cada faixa de escalonamento, sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 85, §§3º, incisos I a V, e 5º, do Código de Processo Civil, a serem liquidados nos autos de origem.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026